Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a apelante em face da decisão que rejeitou a queixa crime, nos termos do artigo 395, I e II do CPP, em relação aos crimes do artigo 138 e 139, todos do Código Penal. Em suas razões defende a regularidade da peça inicial e que a conduta apresentada pela querelante se amolda ao tipo penal específico enquadrado no crime de calúnia. Defende a ocorrência de error in judicando, pois as teses não foram apreciadas, tampouco as datas. Ressalta a falta de oportunidade de emendar a inicial e alteração da procuração. Entende que os fatos criminosos foram minuciosamente descritos e sobreveio sentença sem avaliar qualquer argumento da acusação e os fatos. Requer a declaração da nulidade da sentença e o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 44902906). Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento.

2. Recurso próprio e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça.

3. No caso dos autos a ação penal privada foi proposta em 26/08/2022, e atribui à querelada a prática dos crimes de calúnia, difamação, denunciação caluniosa e perseguição (Stalking), sem que houvesse uma data precisa no ano de 2018 e o dia 11/04/2022. Deve ser ressaltado que a querelante não possui legitimidade ativa para propor ação penal pelos crimes de denunciação caluniosa e perseguição, por se tratar de delitos de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade para propositura da referida ação é do Ministério Público. Os delitos de calúnia e difamação são de natureza privada e a ação penal poderia ser proposta, desde que atendesse aos requisitos do art. 41 do CPP: “A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.”

4. A r. sentença rejeitou a queixa crime sob fundamento de que não atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, ou seja, pela falta de descrição do crime e suas circunstâncias, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Após a leitura da inicial conclui-se sobre a necessidade de uma descrição pormenorizada das condutas atribuídas à querelada, mediante narração completa da sequência dos fatos que constitui o tipo penal de forma concreta, os fatos criminosos devem ser devidamente contextualizados no tempo e espaço, não basta uma simples narração e se reportar a inúmeros prints de conversas, dos quais não é possível concluir qualquer ofensa à querelante, ao contrário, as alegações são genéricas, notadamente por se tratar de um grupo de trabalho com vários participantes.

5. Em relação à tese de que não houve oportunidade de emenda à inicial ou de apresentar nova procuração, conforme consta na sentença “passados mais de 6 meses da data em que a autoria do fato se tornou conhecida, não se faz possível a emenda, diante do exposto no art. 103, CP.” Trata-se de prazo decadencial, sua natureza é peremptória, fatal e improrrogável, não se sujeitando a interrupção ou suspensão. Somente para esclarecimento a queixa-crime deve ser apresentada por procurador com poderes especiais, e, deve constar do instrumento do mandato o nome da querelada e a menção dos fatos criminosos (art. 44, CPP).

6. Nesse contexto, ausentes os requisitos para propositura da queixa-crime, mantém-se a sentença a quo.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos a partir dessa data, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o §5o do art. 82 da Lei 9.099/95.